Tribunal: TJES
Processo: 0002576-97.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002576-97.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002576-97.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICKOLAS CORREA DE ASSIS - ES41262

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
PELA
ESCALADA
. REPOUSO NOTURNO.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DE DANOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, por repouso noturno e escalada/rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão.

2. A defesa pleiteia, em sede preliminar, a nulidade processual por cerceamento de defesa e a nulidade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto simples, a aplicação do princípio da insignificância, a readequação da dosimetria da pena e a redução da indenização fixada à vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) analisar as preliminares de nulidade processual por cerceamento de defesa e nulidade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação e a necessidade de desclassificação para furto simples; (iii) avaliar a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto; (iv) revisar a dosimetria da pena imposta, especialmente a valoração das consequências do crime, a causa de aumento pelo repouso noturno e a pena de multa; e (v) adequar o valor mínimo de reparação de danos arbitrado à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP.

5. A inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não anula o reconhecimento pessoal, quando a condenação se baseia em um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, bem como imagens de videomonitoramento. A confissão extrajudicial, corroborada por outras provas, também é válida.

6. A autoria e a materialidade do crime foram amplamente comprovadas por elementos como depoimentos de policiais e da vítima, relatórios fotográficos, autos de apreensão e restituição, além de o réu ter sido encontrado na posse de um dos bens subtraídos.

7. Não é cabível a desclassificação para furto simples, pois a escalada e o rompimento de obstáculo para acesso ao estabelecimento foram devidamente comprovados. A falta de perícia não invalida a qualificadora quando há outras provas robustas.

8. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o valor dos bens subtraídos supera o parâmetro de 10% do salário mínimo à época dos fatos e a conduta do agente é de maior reprovabilidade devido à presença de qualificadoras.

9. A dosimetria da pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com base nas consequências do crime
. A
inda, a causa de aumento de pena pelo repouso noturno foi devidamente fundamentada. Por fim, a pena de multa é cogente e sua fixação foi proporcional.

10. É de se reduzir o valor mínimo de reparação dos danos materiais e morais, visto que as provas nos autos evidenciam um prejuízo material de R$ 1.000,00 e não há comprovação dos danos morais nesta esfera criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade no processo penal exige a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 2. Incabível a absolvição por ausência de provas quando ausentes dúvidas da materialidade e autoria delitiva pelo furto qualificado. 3. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal. 4. Incabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à vítima quando não há provas de que sua esfera subjetiva foi efetivamente atingida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO CESAR SILVA DE PAULA
contra r. sentença de fls. 83/86, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A defesa busca, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, nulidade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de furto simples, a aplicação do princípio da insignificância, a reavaliação da dosimetria e o afastamento ou redução do valor arbitrado a título de reparação de danos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15697509, o Procurador de Justiça Sócrates de Souza se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002576-97.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICKOLAS CORREA DE ASSIS - ES41262

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente Denúncia que, no dia 22.10.2019, por volta de 00:00h, na BR 482, no estabelecimento comercial Alto da Serra, neste Município, o ora denunciado subtraiu vários maços de cigarros de marca Carlton, materiais de cozinha, quatro garrafas de Whisky Jack Daniels e uma máquina de cartão de crédito, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais).

REVELAM OS AUTOS que o acusado se utilizou de uma escada para alcançar a janela e adentrar no estabelecimento comercial para subtrair a res furtiva.

REGISTRA-SE que o denunciado foi identificado através das imagens da câmera de videomonitoramento.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE do delito são incontestáveis, em face dos depoimentos, dos Boletins Unificado de fls. 03/04 e 10/11, das fotografias de fl. 05/08. do Auto de Apreensão de fl. 18, 21, do Auto de Avaliação de fl. 19 e 22 do Auto de Restituição de fl. 23 e de tudo mais que nos autos constam.

ISTO POSTO, infringiu o denunciado o disposto no art. 155, § 1º e 4º, inciso II, do CP, do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, a nulidade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de furto simples, a aplicação do princípio da insignificância, a reavaliação da dosimetria e o afastamento ou redução do valor arbitrado a título de reparação de danos.

Pois bem.

I – DAS PRELIMINARES

I.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, a defesa busca a nulidade processual por cerceamento de defesa.

Para tanto, argumenta que (i) inexiste nos autos comprovante de intimação pessoal do acusado acerca da audiência de instrução e julgamento; e (ii) que a ausência de interrogatório do acusado e o registro de depoimentos em mídia audiovisual, sem transcrição nos autos, impediram o exercício pleno da defesa.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva, pelas razões a seguir expostas.

De início, assevero que a demonstração de prejuízo é indispensável para a declaração de nulidade processual ante imposição do art. 563 do Código de Processo Penal.

Ao analisar os autos, verifico que o acusado foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo de piso, conforme certidão de mandado judicial de nº 3724255 presente à fl. 66 dos autos físicos (documento digitalizado no id. 15497876).

Ainda, constato que a intimação da defesa técnica foi devidamente realizada, vide certidão de fls. 58, tanto o é que a patrona do acusado participou do referido ato judicial.

Nesse seguimento, observo que a ausência do acusado na audiência de instrução e julgamento não decorreu de qualquer conduta omissiva ou irregular do órgão julgador, constituindo-se em mera opção do acusado em não realizar sua autodefesa em juízo, pois inexiste nos autos qualquer documento que comprove a impossibilidade de sua participação no ato judicial.

Assim, não restou demonstrado o prejuízo exigido pelo art. 563 do Código de Processo Penal.

Em continuidade, quanto ao alegado prejuízo ao pleno exercício da defesa pela ausência de transcrição dos depoimentos colhidos, igualmente não entendo cabível seu acolhimento.

Isso porque o artigo 405 do Código de Processo Penal não exige a transcrição de depoimentos tomados em audiência por meio audiovisual, especialmente quando a presença da defesa técnica em audiência a fez conhecedora das mídias colacionadas aos autos, vide fl. 65.

O fato de as alegações defensivas não serem acolhidas não importa em nulidade processual, pois, estando ausentes quaisquer prejuízos ao exercício da ampla defesa, revela mera irresignação do apelante.

Assim, não identificadas as alegadas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

I.II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIMENTO PESSOAL E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

Conforme narrado na denúncia, a ação criminosa e as características pessoais do réu foram capturadas pelas imagens de videomonitoramento do estabelecimento comercial, devidamente documentadas no Boletim Unificado nº 40709233 (documento digitalizado no id. 15497876, fls. 07/10), sendo o acusado posteriormente apreendido na posse de um dos bens furtados, quando, perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva.

A defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial do acusado com a finalidade de desconstituir o édito condenatório. Para lograr êxito, afirma que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não foi observado e que a confissão do acusado em sede policial não restou corroborada em juízo.

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

A inobservância à regra prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal não resulta, por si só, na nulidade do reconhecimento pessoal, de modo que eventual prejuízo decorrente do ato deve ser concretamente demonstrado, conforme determina o art. 563 daquele mesmo diploma legal.

Ao analisar as imagens colacionadas aos autos, observo que todas estão dotadas de clareza e definição suficientes ao adequado reconhecimento das características pessoais do acusado.

A própria defesa, em nenhum momento da persecução penal, arguiu que o acusado não era a pessoa constante nas imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento ou mesmo levantou o comprometimento da identificação em razão da qualidade dos detalhes obtidos.

Não obstante, verifico que a sentença proferida pelo juízo de piso não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal do acusado, eis que há nos autos outras provas que demonstram ser ele o autor do delito.

Nesse seguimento, consigno que tanto as declarações da vítima como os depoimentos de policiais militares, que encontraram o acusado na posse da máquina de cartão furtada do estabelecimento, foram utilizadas pelo juízo
a quo
para formar o seu livre convencimento motivado, razão pela qual não verifico a alegada inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART . 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS . ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, mas também de outros bastantes elementos probatórios . 2. É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime. Precedentes . 3. Acolher a tese da defesa, de vício de procedimento nas demais provas dos autos, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Por conseguinte, não prevalece o pleito de desconstituição do édito condenatório pela confissão extrajudicial do acusado. Primeiro porque não constituiu elemento exclusivo para a sua condenação e, segundo, porque a defesa não comprova a falta de espontaneidade nas declarações apresentadas perante a autoridade policial ou qualquer coação moral que teria motivado a assunção de responsabilidade naquele momento da persecução penal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

II – DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA

No mérito, entendo que a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 40709233, relatório fotográfico de fls. 07/10, autos de apreensão de fls. 20 e 23, autos de avaliação de fls. 21 e 24, auto de restituição de fl. 25, relatório final de inquérito policial de fls. 33/35 e depoimentos prestados em sede policial e sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

QUE: com o apoio da RP 3951 (CB Amauri e SD Fonte Boa), esta guarnição seguiu em patrulhamento pelas ruas do Bairro Manoel Monteiro Torres e abordou JULIO CESAR SILVA DE PAULA, suspeito de ter cometido furto no Bar Alto da Serra, em Alegre, conforme BU 40709233; que, na busca pessoal, estava em no bolso de sua bermuda, a máquina Minizinha Pagseguro de cartão de crédito, que foi furtada do bar no dia 23/10/2019; que perguntado e informado das filmagens, JULIO confirmou que entrou no Bar Alto da Serra e furtou a máquina, bebidas, cigarros e outros e que vendeu o material furtado, ficando somente com a máquina; que JULIO foi conduzido juntamente com o material recuperado, até a delegacia de Alegre.

(Depoimento do policial militar Marciano Morais dos Santos em sede policial - documento digitalizado no id. 15497876, fls. 16)

“Que não conhecia o acusado; que não se recorda se o acusado já era conhecido da polícia pela prática de furtos; que participou da ocorrência do dia do furto; mas que, no dia seguinte ou depois, não se recorda, abordou uma pessoa que estava na posse de uma maquininha de cartão de crédito, que foi posteriormente identificada como objeto subtraído naquele dia; [...] que o acusado confessou ter sido o autor do furto; que não se recorda se o acusado disse o modo como entrou no estabelecimento; que o furto ocorreu durante a noite quando o estabelecimento estava fechado.”

(Depoimento do policial militar Marciano Morais dos Santos em juízo – mídia no id. 15497876)

“Que conhece o acusado da ocorrência policial; que não se recorda se o acusado já praticou outros crimes; que foi apreendida com o acusado uma maquininha de cartão de cor amarela; que a apreensão ocorreu no Bairro Manoel Torres, em Guaçuí; [...] que o acusado confessou ter praticado o furto no estabelecimento comercial do Alto da Serra; que não se recorda o que o acusado falou que fez com os outros objetos do furto; que acredita que o furto tenha ocorrido à noite; que não se recorda como o acusado entrou no estabelecimento; que estabelecimento furtado possuía câmara de videomonitoramento; que havia um vídeo do acusado entrando no estabelecimento; que, quando encontraram o acusado com a maquininha, ele confessou; [...]”

(Depoimento do policial militar Fábio Júnior Tomé de Oliveira em juízo – mídia no id. 15497876)

“Que, no dia 22/10/2019, por volta de 00h00min, sofreu um furto em seu estabelecimento comercial; que foram furtados bebidas quentes, utensílios, produtos de cozinha, óleo e azeite, cigarros, uma máquina de cartão de crédito; que não foi furtado dinheiro; que recuperou somente a maquininha de cartão de crédito por meio da polícia; que não conhecia o acusado; [...] que o acusado arrombou a porta dos fundos, quebrou um cadeado e entrou; que tinha câmera de videomonitoramento no estabelecimento; que apareceu o acusado furtando; que não sabe se o acusado usou uma escada para entrar no estabelecimento; que acha que a escada não foi usada porque o acusado deve ter entrado pelo estacionamento, onde há um muro, tendo, em sequência, acesso à porta que ele arrombou; que, salvo engano, os demais objetos furtados já tinham sido vendidos; [...] que só percebeu o furto no dia seguinte quando deu falta de alguns objetos; que o furto foi durante a madrugada.”

(Depoimento da vítima em juízo – mídia no id. 15497876)

Observo que os depoimentos dos policiais militares foram claros e convergentes em todas as fases da persecução penal acerca da apreensão do acusado na posse da
res furtiva
, assim como da confissão extrajudicial quando da apreensão e perante o Delegado de Polícia Civil, vide interrogatório de fl. 14.

Além disso, constato que as declarações por eles prestadas guardam consonância com os depoimentos da vítima, no sentido de que o acusado subtraiu do seu estabelecimento comercial maços de cigarro, materiais de cozinha, quatro garrafas de bebidas e uma máquina de cartão de crédito, sendo a empreitada criminosa flagrada pelo sistema de videomonitoramento do local.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Ainda, não posso desconsiderar que as provas produzidas nos autos vão ao encontro da confissão realizada pelo acusado em sede policial. Colaciono:

“QUE: foi cientificado de seu direito constitucional ao silêncio; que o declarante, na semana passada, não se recorda da data, entrou pela janela basculante do Bar Alto da Serra, em Alegre e furtou vários maços de cigarro Carlton, quatro garrafas de Whisky Jack Daniels e uma máquina de cartão de crédito, apreendida hoje com o conduzido; que o conduzido utilizou uma escada para conseguir alcançar a janela; que hoje quando foi abordado, estava com a máquina no bolso; que os outros produtos furtados o declarante vendeu para pessoas que não conhece, bem como trocou por drogas; que é usuário de crack.

(Interrogatório do acusado em sede policial - (documento digitalizado no id. 15497876, fl. 18)

As referidas declarações, embora não tenham sido confirmadas em juízo, já que o acusado optou por não comparecer na audiência de instrução e julgamento, só confirmam o que foi exaustivamente provado neste caderno processual.

Assim, com base nos depoimentos acima coligidos e nas demais provas carreadas nos autos, entendo que existem elementos suficientes acerca da incursão do acusado no delito de furto qualificado na madrugada do dia 22/10/2019, quando, mediante escalada ao muro do estabelecimento comercial da vítima Jonathan Severo Silveira, subtraiu maços de cigarros, materiais de cozinha, quatro garrafas de whisky e uma máquina de cartão.

Por conseguinte, não subsiste o pedido de desclassificação para o delito de furto simples, eis que devidamente demonstrado que o acusado não apenas precisou transpor obstáculo físico, por meio de escalada de muro, como também quebrou cadeado e rompeu uma porta para acessar o interior do estabelecimento.

Entendo que a falta de perícia técnica não invalida a presença da qualificadora da escalada, porquanto presentes nos autos provas robustas acerca da sua incidência.

Igualmente, encontra-se incontroverso que o delito foi praticado durante repouso noturno, sendo indiferente o fato de a vítima estar ou não no estabelecimento.

Dessa maneira, não existe insuficiência probatória quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

III – DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa ainda pugna pela aplicação do princípio da insignificância para que seja excluída da tipicidade material, pretensão que também não merece acolhimento.

A aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pressupõe a presença cumulativa de certos vetores, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, pois sua incidência deve ser analisada a partir de um juízo amplo, considerando, inclusive, a maior reprovabilidade do comportamento do acusado ante a incidência de qualificadoras do delito.

Não bastasse isso, orienta-se a jurisprudência pela inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo contemporâneo aos fatos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

(REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (grifo nosso)

No presente caso, a conduta do acusado foi agravada pela incidência da escalada e pelo arrombamento de obstáculo físico para acesso ao estabelecimento comercial, sendo, ainda, cometido em repouso noturno, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, os bens subtraídos do patrimônio da vítima perfizeram a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que sequer se enquadra no parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo em 2019, quando os fatos ocorreram.

Nessa senda, por não restarem preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

Isto posto, passo à análise do pedido de reavaliação da dosimetria da pena.

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela valoração negativa das consequências do crime. Vejamos:

“Grau de culpabilidade dentro da normalidade; os antecedentes são tidos como favoráveis; personalidade e conduta social não informados nos autos; o motivo é a obtenção de lucro fácil, bem como a perda patrimonial da vítima, consequência inerente a este delito; circunstâncias em nada influem; consequências desfavoráveis, observada a não restituição integral dos bens furtados; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do delito; a situação financeira do acusado não foi informada.

Ponderados tais vetores e atendendo a juízo de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a negativação do vetor consequências do crime se mostra adequada quando o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que, no meu entendimento o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque o crime praticado pelo acusado não causou apenas a redução do patrimônio da vítima pela não restituição dos bens furtados,
já que os

prejuízos que superam aqueles abarcados pelo tipo penal foram
evidenciados pelo arrombamento de porta e pela quebra de cadeado para acesso a
o estabelecimento, ou seja, danos à estrutura do local.

Desse modo, adequada foi a exasperação da pena acima do mínimo legal com fundamento nas consequências do crime, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum
, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes a serem sopesadas ou outras atenuantes incidentes além da confissão espontânea já devidamente aplicada pelo juízo de piso.

Na terceira fase dosimétrica, a irresignação da defesa reside na suposta ausência de fundamentação concreta para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

Trata-se de argumento, contudo, que não merece ser acolhido, tendo em vista que a sentença objurgada concretamente consignou as razões de incidência da causa de aumento de pena pela prática do delito durante repouso noturno. Destaco:

“Da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal: A causa de aumento de pena prevista no §1º dispositivo imputado pune o agente que praticar o furto durante o repouso noturno, momento em que se presume menor vigilância da coisa. Nos autos, resta evidente que a ação do acusado se deu durante a madrugada, mormente pelas filmagens extraídas da câmera de videomonitoramento, pelo teor dos boletins unificados e pelos depoimentos prestados em juízo, que são uníssonos ao afirmarem o fato.”

Em continuidade, quanto à pena pecuniária, a defesa sustenta que a sua fixação em 80 (oitenta) dias-multa foi desproporcional à condição socioeconômica do acusado.

Sucede que a aplicação da pena de multa é cogente no presente caso, inexistindo qualquer desproporcionalidade quando devidamente observado o critério trifásico de aplicação da pena, como constato que foi feito pelo juízo de piso.

Ressalto que eventual insuficiência financeira por parte do acusado não pode conduzir à isenção ou redução da pena de multa, sendo que qualquer discussão sobre sua forma de cumprimento deve ser dirigida ao juízo de execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, momento no qual o acusado poderá demonstrar sua condição financeira.

Por fim, no que concerne ao suposto excesso do valor mínimo arbitrado para a indenização da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que razão assiste à defesa.

De fato, as provas produzidas nos autos evidenciam que o prejuízo material suportado pela vítima perfez a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme auto de avaliação de fl. 21.

O juízo
a quo
, por seu turno, fixou o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a reparação dos danos materiais e morais suportados pela vítima.

Sem embargo dos danos morais eventualmente suportados pela vítima, não observo nos autos qualquer prova que evidencie que o crime praticado pelo acusado realmente atingiu sua esfera subjetiva, causando danos à sua personalidade.

Por tal motivo, entendo que o valor mínimo de reparação dos danos materiais deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) devidamente corrigidos da data do dano, cabendo à vítima, caso queira, pleitear a fixação danos morais na esfera cível, quando poderá demonstrar o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo apenas para reduzir o
quantum
fixado a título de valor mínimo de reparação à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que passa a ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
.